Tribunal: TJDFT
Processo: 0733030-83.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
A parte apelante não comprova o recolhimento do preparo devido no ato da interposição do seu recurso. Intime-se a parte apelante para que, no prazo legal, realize o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção (artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relator